Tribunal: TJSP
Processo: 2232120-44.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo c.c cobrança de alugueres e encargos de locação. Cumprimento de Sentença. Decisão que não homologou o acordo noticiado nos autos.

Reforma da decisão. Cabimento. Tratativas realizadas via e-mail que demonstram a concordância da credora com a celebração do acordo e seus termos. Ausência de assinatura nos autos que é irrelevante. Vontade expressa da parte

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de despejo c.c cobrança de alugueres e encargos de locação. Cumprimento de Sentença. Decisão que não homologou o acordo noticiado nos autos.

Reforma da decisão. Cabimento. Tratativas realizadas via e-mail que demonstram a concordância da credora com a celebração do acordo e seus termos. Ausência de assinatura nos autos que é irrelevante. Vontade expressa da parte obtida por meio válido. Requisitos do negócio jurídico preenchidos. Condicionante apresentada que não foi objeto da avença. Acordo que se resumiu às dívidas relativas aos alugueres e IPTU. Existência de dívidas de luz e água que não foi impeditivo para aceitação do acordo. Dívidas estas que, por não terem sido objeto do acordo, podem continuar sendo cobradas pela exequente. Litigância de má-fé não verificada. Ausência de prática dos atos previstos no art. 80 do CPC.

Decisão reformada. Agravo de Instrumento parcialmente provido, com observação e determinação, para: a) homologar o acordo relativo aos alugueres e IPTU; b) determinar a análise acerca do cumprimento da avença; c) autorizar o prosseguimento da execução quanto às dívidas relativas à luz e água.